Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Apelação Criminal. furto qualificado pelo concurso de pessoas. princípio da insignificância. inaplicabilidade. provas suficientes de autoria e materialidade. dosimetria. reincidência afastada. condenação mantida com redução de pena.

I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância, além de alegar ausência de provas quanto à autoria. Subsidiariamente, requer a aplicação de 1/6 na primeira fase da dosimetria.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos para a absolvição com base no princípio da insignificância; (ii) verificar se a prova da autoria é suficiente para manter a condenação; (iii) determinar a adequação da pena imposta, em especial quanto à fração utilizada na dosimetria da pena-base.

III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância é inaplicável. A relevante expressividade da lesão e concurso de pessoas indicam a reprovabilidade social da conduta, conforme jurisprudência do STF e deste tribunal.
4. A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por documentos, testemunhos e vídeos de câmeras de segurança, que demonstram a participação da recorrente no furto e na utilização dos cartões subtraídos. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais, constitui prova da autoria.
5. Correta a fixação da pena-base. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do aumento de 1/6. Fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal para cada circunstância judicial negativa está de acordo com a jurisprudência desta Corte.
6. Afastada a reincidência da ré na segunda fase da dosimetria, por ter sido imposta com base em condenação cuja extinção da punibilidade ocorreu por prescrição da pretensão punitiva, o que suprime os efeitos secundários da pena. Pena reduzida para 2 anos e 9 meses de reclusão, mais 11 dias-multa.
7. Regime inicial de cumprimento de pena foi alterado para o aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, especialmente quando a lesão patrimonial não é inexpressiva. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, corroborada por outras provas, tem especial valor probatório.
3. A fração de 1/8 é parâmetro adequado para a fixação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, IV; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp 2.062.095-AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Tema 1205; TJDFT, Acórdão 1641375, rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, 17/11/2022.